Tribunal: TJSP
Processo: 2251543-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Diabetes Mellitus Tipo 1. Pedido de tutela antecipada para fornecimento de insumos e materiais. Pretensão ao fornecimento de Bomba de Insulina de marca específica (MEDTRONIC), bem como insumos igualmente de fabricantes específicos. Necessidade. Não Comprovação. Autora que vem fazendo uso de bomba de insulina emprestada por clínica particular onde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Diabetes Mellitus Tipo 1. Pedido de tutela antecipada para fornecimento de insumos e materiais. Pretensão ao fornecimento de Bomba de Insulina de marca específica (MEDTRONIC), bem como insumos igualmente de fabricantes específicos. Necessidade. Não Comprovação. Autora que vem fazendo uso de bomba de insulina emprestada por clínica particular onde realiza o tratamento. Precedente da Câmara. Decisão reformada. Antecipação da tutela revogada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2251543-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é agravado MAYARA RODRIGUES MANGA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251543-63.2019.8.26.0000-Jundiaí - Voto no 18960
2
VOTO No 18960
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251543-63.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADA: MAYARA RODRIGUES MANGA
JUIZ: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. SAÚDE. Diabetes Mellitus Tipo 1. Pedido de
tutela antecipada para fornecimento de insumos e
materiais. Pretensão ao fornecimento de Bomba de
Insulina de marca específica (MEDTRONIC), bem como
insumos
igualmente
de
fabricantes
específicos.
Necessidade. Não Comprovação. Autora que vem
fazendo uso de bomba de insulina emprestada por clínica
particular onde realiza o tratamento. Precedente da
Câmara. Decisão reformada. Antecipação da tutela
revogada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de
fls. 101 (fls. 37-73 dos autos originais) proferida em ação de obrigação de
fazer ajuizada por Mayara Rodrigues Manga contra a Prefeitura Municipal de
Jundiaí , pela qual o juízo agravado deferiu a antecipação de tutela pleiteada,
para determinar à ré que providencie o fornecimento de Bomba de insulina
modelo Minimed da marca MEDTRONIC, bem como outros 11 insumos
necessários para a utilização do aparelho como: lancetas, tiras de reagentes e
insulina.
A Municipalidade de Jundiaí interpôs agravo de
instrumento afirmando se tratar de ação de 0obrigação de fazer ajuizada por
portadora de diabetes Melittus Tipo 1, objetivando o recebimento de remédios e
insumos necessário ao tratamento da enfermidade em questão e que o pedido
abarca, além de insulinas e insumos, uma Bomba de Insulina de marca
específica, sensores de glicose Enlite MMT/70028 (cinco unidades de película
por mês) e tiras reagentes para glicemia capilar compatível com Freestyle Libre
(quatro caixas de 50 unidades por mês), tudo no valor de R$23.041,98 conforme
orçamento fornecido pela empresa MEDTRONIC. Alega que o relatório médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251543-63.2019.8.26.0000-Jundiaí - Voto no 18960
3
anexado à fls.16 nada especifica a respeito dos produtos fornecidos pelo SUS,
havendo pura e simples indicação dos produtos da marca MEDITRONIC,
acompanhado de orçamento da própria empresa. Entende que os equipamentos
e insumos da marca MEDTRONIC não são indispensáveis ao controle da
doença e não constam do SUS e, portanto, não preenchem os requisitos fixados
no Tema 106 pelo C. STJ. Aduz que a diferença entre o medidor de glicose e o
glicosímetro convencional distribuído pelo SUS está no fato de que o primeiro
dispensa a inserção de agulha nas pontas dos dedos para realizar a medição,
além de conseguir armazenar os dados dos valores glicêmicos em até 90 dias,
ou seja, somente uma comodidade. Porém, o custo deste novo aparelho tem um
diferencial muito grande com relação ao Monitor de glicemia fornecido pelo SUS
igualmente capaz de aferir os valore glicêmicos do paciente. Ressalta que o
equipamento requerido pela agravda não consta da lista ou protocolo, além de
inexistir prova de sua imprescindibilidade, razão pela qual não pode a
administração pública ser compelida a fornecê-lo em detrimento de sua política
pública, justamente por se tratar de produto de marca. Sublinha que a Bomba de
Insulina Minimde 640g é produto de marca específica, no caso, um dispositivo
de infusão de insulina de última geração, equipado com sensores, minilinks,
smart control, bluetooth, computadores, etc, encarecendo de sobremaneira a
prestação, inviabilizando o atendimento integral e universal que se pretende
institucionalizar no SUS. Afirma que a parte agravada não demonstrou ser
indispensável os fármacos e insumos requeridos e nem a ineficácia daqueles
fornecidos pelo SUS, não havendo justificativa idônea para o fornecimento de
produto diferenciado de marca. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao
agravo de instrumento. Requer o provimento do recurso, revogando-se a liminar
que determinou o fornecimento do equipamento Freestyle Libre, sensores, leitor
e Bomba de Insulina de Marca. (fls. 01/09)
Recurso tempestivo.
O efeito suspensivo ativo foi concedido em parte (fls.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251543-63.2019.8.26.0000-Jundiaí - Voto no 18960
4
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de
obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela proposta por : MAYARA
RODRIGUES MANGA contra a MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ(fls.01/10)
objetivando o fornecimento de bomba de infusão de insulina da maraca
MEDTRONIC modelo minimed640g, além dos seguintes materiais e insumos
destinados ao tratamento de diabete “mellitus” tipo I: aplicador para conjunto de
infusão “quick set” mmt 395; transmissor guardian link mmt 7730; cateter 'quick
set' 9mm 60 cm mmt 397; reservatório de 3,0 reservatório mmt332a; aplicador
para sensor enlite MMT 332a; aplicador para sensor Enlite MMT-7510; sensores
de glicose enlite MMT 7008a e Carelink USB MMT 7306; Tiras Reagentes
Para Glicemia Capilar; Lancetas para o punção capilar e Insulina Asparte
Novo Rapid 100U/ML.
Por fim, bomba de insulina, os insumos e a insulina
propriamente dita foram orçados no valor total de R$23.041,98.
Cumpre ressaltar que o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, está
condicionado à demonstração da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
De fato, o receituário elaborado pela médica particular da
autora menciona genericamente que esta necessita fazer uso de Bomba de
Insulina com sensor e os insumos elencados à fls.17.
No entanto, os equipamentos e insumos elencados na
receita médica são de marca específica (MEDTRONIC), ao passo que o relatório
médico justifica que “ O sistema de bomba de infusão de insulina associado ao
sensor de glicose minimiza as temidas hipoglicemias e hiperglicemias, pois o
sistema alerta toda vez que a paciente sai da faixa alvo de glicemia determinada
pelo seu médico.” Portanto, não está comprovado que apenas a Bomba de
Insulina da marca Meditronic, bem como os respectivos insumos também de
marca específica são os únicos capazes de controlar a enfermidade que
acomete a autora. (fls.16)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251543-63.2019.8.26.0000-Jundiaí - Voto no 18960
5
Outrossim, constou do relatório médico que a autora vem
fazendo uso de bomba insulina de infusão contínua emprestada da clínica
particular onde vem realizando o tratamento da diabetes desde setembro de
2019.
Em igual direção decidiu esta Corte em caso idêntico:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Autora que sofre
de Diabetes Melitus. Pedido de fornecimento de bomba de insulina
Minimed 640G, aplicador do conjunto de infusão do Quick-set, cateter
Paradigm Quick-set, Reservoir Paradigm 3,00, Transmissor
Guardian Link2, Enlite sensores, insulina Humalog (Lispro), tiras
reagentes, lancetas para lancetador, monitor de glicemia Accu-Check
Performa, kits Free Style Libre, leitor Free Style Libre. Custo
apresentado de R$ 23.026,31. Autora que não comprovou, neste
momento processual, a imprescindibilidade ou necessidade dos
medicamentos, equipamentos e insumos, assim como a ineficácia,
para o tratamento da moléstia daqueles fornecidos pelo SUS. Não
atendimento às determinações do STJ quando do julgamento do
Tema 106. Decisão reformada para indeferir a medida liminar.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no.
3003288-41.2019.8.26.0000, E.TJSP, 10a Câmara de Direito Público,
Relator: Marcelo Semer, julgado em 04 de novembro de 2019.)
Assim, não comprovada a necessidade da obtenção de
equipamento e insumos médicos de marca específica, tem-se que o
indeferimento do pedido de tutela antecipada é medida que se impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência.
PAULO GALIZIA
RELATOR